Tribunal: TJES
Processo: 0000480-29.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-29.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA VAGO ROLDI e outros

APELANTE: HDI GLOBAL SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000480-29.2021.8.08.0006

APTE
S
:
ISABELA VAGO ROLDI e OUTRO

APDO
S
:
HDI GLOBAL SEGUROS S/A e OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. FRANQUIA. ABATIMENTO DO VALOR COBRADO. RECURSO PROVIDO.

I.

As operadoras de seguro de veículo podem engendrar ação regressiva em face dos proprietários de veículos causadores de acidentes envolvendo seus segurados, com o objetivo de reduzir o seu prejuízo.

II.
O valor da franquia, assim como outro eventualmente pago a seguradora de forma extrajudicial devem ser abatidos do montante cobrado em ação regressiva, sob pena de enriquecimento ilícito.

III.
Recurso
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do apelo para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000480-29.2021.8.08.0006

APTE
S
:
ISABELA VAGO ROLDI e OUTRO

APDO
S
:
HDI GLOBAL SEGUROS S/A e OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou os recorrentes ao pagamento do valor de
R$5.998,16 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos)
na presente ação regressiva intentada pela HDI GLOBAL SEGUROS S/A.

Em resumo, a seguradora objetiva o ressarcimento das despesas ocasionadas com o conserto do veículo abalroado pelo automóvel dos recorrentes.

Estes, reconhecem o dever de pagamento, todavia, pugnam para que seja debitado do
montante buscado o importe referente ao pagamento da franquia e também de um acordo extrajudicial cumprido parcialmente.

O magistrado singular desconsiderou o pagamento da franquia, pontuando que ele não está dentro daquele buscado pela seguradora, uma vez que o referido montante seria apenas referente a conserto do veículo, ou seja, ocorrido em data posterior ao pagamento dito no recurso.

Pois bem.

De plano, entendo que o caso seja de provimento do apelo.

Explico. A existência da dívida é fato incontroverso, uma vez que confessado pelos recorrentes.

O que se busca então é saber a extensão da dívida.

E nesse norte, penso que os recorrentes lograram êxito em comprovar que realizaram depósito para a empresa recorrida, consoante demonstram os recibos de pagamento constantes nas folhas 75 e 76 dos autos físicos.

Neles, há a comprovação de três depósitos realizados na conta da recorrida em data posterior ao conserto do veículo,
que remontam o valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais).

E embora tenha sido direcionado a recorrida, ela não diligenciou no sentido de apontar eventual nulidade dos recibos de pagamento ou de alegar a que não recebeu a quantia, tangenciando apenas acerca da inexistência de acordo, não cumprindo o seu mister.

Noutra plana, quanto ao valor da franquia do veículo abalroado pelos recorrentes,
também assiste sorte aos recorrentes, na medida em que a fundamentação constante da sentença não é capaz de se sustentar.

Ora, por óbvio, para que seja iniciado um processo de solicitação de conserto de veículo decorrente de um sinistro faz-se necessário o pagamento da franquia, a qual, dada a ordem dos trabalhos de reparação ocorre anteriormente a expedição da nota fiscal de serviços e aquisição de materiais.

Destarte, considerando que o pagamento da franquia
corresponde a quota do segurado com a obrigação de conserto do veículo, por certo, pois, que tal valor deverá ser deduzido do montante buscado na ação regressiva.

Sobre o tema são os julgados a seguir:

“
[...]III – A quitação dos débitos para com o segurado, não anula a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora. IV – Não obstante, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, em ação regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, deve-se descontar a quantia paga a título de franquia pelo segurado do valor indenizatório pleiteado.[...]” (Ap. Cível 0001652-84.2010.8.08.0040, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 27/11/2023)

“
em ação regressiva do segurador contra o causador do sinistro, para fins de ressarcimento da indenização paga ao segurado, impõe-se o desconto da quantia que este pagou a título de franquia, sob pena de enriquecimento indevido da seguradora.” (Apelação Cível nº0013520-50.2014.8.08.0030, publicado em 28/09/2018)

Diante dessas considerações,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, decotar do valor da cobrança em comento (R$5.988,16) os importes pagos a título de franquia (R$1.573,29) e transferência bancária (R$1.050,00).

Redimensiono a sucumbência, fixando-a no importe de 20% do valor da condenação para os recorrentes e no mesmo percentual, agora sobre o valor de decote registrado alhures, a ser pago pela recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.